Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS E REPASSES. INADIMPLEMENTO. CULPA DO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO, COLABORAÇÃO E INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crédito consignado é aquele em que as parcelas são descontadas diretamente em folha de pagamento, por intermédio de convênio celebrado entre o órgão pagador do contratante e a instituição financeira contratada. Assim, autorizado o desconto e o repasse das parcelas pelo contratante, eventuais ausências ou atrasos não podem ser a ele imputados. O processamento do repasse dos valores é questão adstrita à relação jurídica firmada entre a fonte pagadora e a instituição financeira, que não repercute na esfera de direitos e obrigações do consumidor. Precedentes.
2. O Código de Defesa do Consumidor – CDC, em seu artigo 4o, III, prevê a cláusula geral da boa-fé objetiva como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. Tal princípio estabelece dever de conduta entre as partes de uma relação contratual pautado nos padrões sociais de lisura, honestidade, correção e cooperação. Tem por objetivo, portanto, impedir que uma parte contratual frustre a legítima confiança depositada pela outra na relação jurídica.
3. Com base na boa-fé objetiva, os deveres dos contratantes não se estabelecem unicamente nas cláusulas do contrato. Os denominados deveres anexos independem da manifestação de vontade das partes. Tais deveres se relacionam com exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação.
4. Sob essa ótica, por ser o contrato de crédito consignado firmado com a finalidade de que as parcelas sejam descontadas diretamente na folha de pagamento do contratante, é de se reputar como abusivas as cláusulas e condutas que frustrem a própria natureza do contrato.
5. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a instituição financeira/apelante tenha tomado as providências para a regularidade e continuidade da relação jurídica, como previsto no contrato. A apelante não comprovou: 1) que solicitou à fonte pagadora que realizasse os descontos não efetuados, ainda que com prorrogação das datas de vencimento e prazo final do contrato; 2) ter, ao menos tentado, descontar as parcelas na conta do contratante em que foi concedido o crédito; ou 3) encaminhado ao contratante os boletos de pagamentos das parcelas.
6. A contratação de crédito consignado gera no contratante a legítima expectativa de que as parcelas serão adimplidas sem a necessidade de qualquer ingerência de sua parte. Assim, para que o título se torne exigível é indispensável que a instituição financeira demonstre que o contratante tinha ciência do inadimplemento e que, mesmo com todas as possibilidades de pagamento, manteve-se inerte.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.